Tribunal: STF
Processo: RE 1323019
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TEMA 7/TJSC. DISTINÇÃO RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO IRDR. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. ‘Ao militar reformado por incapacidade física aplica-se a exceção trazida pela EC 70/2012, que revigorou o direito à paridade de proventos aos servidores que, iniciados no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Foi o que decidiu o GCDP por ocasião da revisão da tese objeto do IRDR 0329745-15.2015.8.24.0023 (Tema 7): ‘Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos’. No caso, houve plena demonstração acerca da aplicabilidade da exceção trazida pela norma constitucional. Embargos providos com efeitos infringentes’” (fl. 10, vol. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e assinala a inaplicabilidade das Emendas Constitucionais ns. 41/2003, 47/2005 e 70/2012 à espécie em exame.
    Sustenta que “a EC n. 70/2012 garantiu que apenas as pensões de servidores civis instituídas na vigência e com fundamento na EC 41/2003 teriam a paridade preservada; o que, como restará demonstrado, não é a realidade dos autos, que versa sobre instituidor militar” (fl. 34, vol. 10).
    Ressalta que “a aposentadoria (reforma) por incapacidade física do militar falecido foi concedida com paridade e integralidade, e não com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação da EC 41/ 03” (fl. 37, vol. 10).
    Aponta que não seria o caso de “aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor militar, tampouco em extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A, da EC 41/2003 à pensão da recorrida” (fl. 37, vol. 10).
    Argumenta que “o parágrafo único do artigo 6º-A, da EC 41/2003, acrescentado pela EC nº 70/2012, não é aplicado à pensão instituída por militar, porque a reforma por incapacidade do instituidor não foi calculada pela médias das 80% maiores contribuições (art. 40. § 8º, da CF c/c Lei n. 10.887/2004), mas sim, concedido de forma integral e paritária“ (sic, fl. 39, vol. 10).
    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgar totalmente improcedente a ação, declarando-se a impossibilidade de extensão da EC 70/2012 para as pensões decorrentes do falecimento de militares reformados por incapacidade” (fl. 40, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  O benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum), como se tem na Súmula n. 359 deste Supremo Tribunal: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Na espécie, o instituidor da pensão teve seu óbito ocorrido em 15/04/2011 (fl.18), depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas ele ingressou nos quadros da polícia militar em 21/01/1966 (fl.21), sendo reformado por incapacidade física em 20/01/1984 (fl.19).
    Assim, tem direito à paridade na forma do art. 6°-A, parágrafo único, da EC n. 70/2012, com efeitos patrimoniais a partir da promulgação desta Emenda. (…)
    Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito da parte embargante à paridade vencimental, com efeitos patrimoniais a partir da promulgação da Emenda n. 70/2012” (fls. 18-19, vol. 10).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456, paradigma do Tema 754 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).
    Confiram-se no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas, nas quais também foi parte o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV: RE n. 1.315.798, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021; RE n. 1.305.283, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021; RE n. 1.298.033, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2020; e ARE n. 1.215.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.6.2019. 
    O entendimento firmado no julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Quanto ao argumento do recorrente de que “a aposentadoria (reforma) por incapacidade física do militar falecido foi concedida com paridade e integralidade, e não com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação da EC 41/ 03” (fl. 37, vol. 10), o Tribunal de origem concluiu que o “servidor militar estadual (…) se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988” (fl. 17, e-doc. 10). Nesse ponto, para divergir do assentado pelo Tribunal de Justiça, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.297.650-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora